Tribunal: TJSP
Processo: 2016332-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016332-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é embargado
VICSAN COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2016332-13.2020.8.26.0000/50000
Embargante
Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda.
Embargado
Vicsan Comércio Exterior Ltda.
Comarca
São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38230
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito - Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 265/267, visando à superação de contradição quanto à fundamental legal
e regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto os fatos
da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do
recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de prequestionamento
dos dispositivos e da jurisprudência mencionados no recurso.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta
do v. acórdão, “No caso, insurge-se o agravante contra ato ordinatório, que para
constatação do valor do débito exequendo, determinou o retorno dos autos ao contador
para novo cálculo, com abatimento dos depósitos feitos pela agravada em ação
ordinária (no 0170202-29.2008.8.26.0002), considerando a data do efetivo
levantamento, e atualização. Com efeito, a determinação do juízo singular constitui
mero despacho, pois apenas fixou entendimento para elaboração de cálculos, não se
vislumbrando cunho decisório. Esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery, in “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 6a ed., p. 840: “1.
Irrecorribilidade dos despachos. O CPC 162 § 3o define despacho como ato judicial
ordinatório destinado a dar andamento ao processo. Porque desprovido de conteúdo
decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, conseqüentemente,
irrecorrível.” No mesmo sentido, convém reproduzir anotação de Theotonio Negrão ,
em nota ao art. 504, do Código de Processo Civil: “É irrecorrível o ato do juiz, se dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato
judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa
prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente.” Cumpre destacar
que o ato judicial atacado, nesse momento, não carrega carga de lesividade, pois o
contador sequer apresentou os cálculos, resguardada, à via própria, enfrentamento da
matéria que encerra as razões de inconformidade, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição. No caso, não se constata eventual lesividade a ensejar a interposição de
recurso. Portanto, a teor do que prevê o art. 1.001 do CPC, somente a partir da
homologação ou acolhimento do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial é que se
admitirá eventual prejuízo à parte, legitimando a interposição de recurso, se o caso. E
ainda que assim não fosse, a questão relativa a valores não preclui e não transita em
julgado, até porque a exigência de valores indevidos justifica a resistência do devedor,
assim como a dos valores devidos em relação ao credor, a permitir a apreciação da
questão alegada, independentemente do tempo e forma desse reclamo, observado se
cuidar a questão relativa ao valor justo de matéria de ordem pública. Como se sabe, o
Juiz conhecerá de ofício das matérias de ordem pública, especificamente aquelas que
digam respeito à ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido do processo, aí incluída a liquidez do título, ou
seja, relativa à exigência de valor exorbitante (vide § 3o do artigo 267 do Código de
Processo Civil de 1973, atual artigo 485 § 3o). Assim, e tendo em vista a divergência,
nada obsta a remessa dos autos ao setor da Contadoria Judicial, no Juízo de origem,
evitando-se o enriquecimento sem causa (Código Civil artigo 884), para o fim de
revisão do valor devido, observado o disposto no artigo 524, § 2o do CPC. Também,
ressalta-se a previsão do artigo 370 do CPC, observada a regra de legalidade
(efetividade e instrumentalidade), afirmando o exercício pelo Juiz dos poderes da
jurisdição (cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito) conforme a regra dos artigos 485 § 3o e 337 § 5o
do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73). Nesse sentido o princípio do
impulso oficial, pelo qual cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção
apreciar livremente a lide, praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios
necessários e valendo-se dos poderes da jurisdição (decisão, coerção e documentação),
até porque ao Juiz compete por dever - o controle da regularidade formal do
processo e o controle da administração da ação - Artigo 370 do CPC (art. 130, do
CPC/73).”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão
com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial,
uma prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como ensinava Theotonio Negrão,
“Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela
jurisprudência, tanto que o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só
pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso
apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça: “Embargos de Declaração
Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa
responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não
há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que
todas as questões relevantes sejam apreciadas. A
irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se
mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP
n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida
obra sobre o CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao
artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e jurisprudência
têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente
do
julgado,
mas
apenas
em
caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u.,
DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se
conforma com a decisão da Turma Julgadora que
contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora
embargado, a matéria discutida nos autos e os respectivos
dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que
ficaram bem evidentes os motivos do julgamento do
recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre
a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ
164/793).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda quando destinados a viabilizar o
pré-questionamento, os embargos de declaração não
prescindem do apontamento de um dos pressupostos
inseridos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No
caso, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade foi
legitimamente apontada na fundamentação da decisão que
analisou todas as questões controvertidas de maneiraclara
e objetiva. Depreende-se, portanto, o caráter infringente
dos embargos, via inadequada para a discussão.
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 2016332-13.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda
Embargado: Vicsan Comércio Exterior Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 112534
EDEC. No 2016332-13.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Como se sabe, caberá agravo de
instrumento das decisões interlocutórias,
que se caracterizam como pronunciamento
judicial de natureza decisória, nos termos
do parágrafo 2o, do artigo 203 do Novo
Código de Processo Civil.
Conforme
se
depreende
dos
autos, o r. despacho de fls. 221 não
determinou somente a remessa dos autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contadoria judicial, como também determinou o abatimento “do débito em
execução o valor levantado pela exequente (fls. 511),
na data do levantamento, com posterior atualização e
abatimento dos depósitos feitos em quitação pelo
executado” .
Desta
forma,
respeitado
o
entendimento do douto Desembargador
Relator, referido decisum não constitui
“despacho de mero expediente”, motivo
pelo qual a inadmissibilidade recursal não
restou configurada.
Acerca da matéria, preleciona
Nelson Nery Jr.:
“Todo o despacho é de mero expediente.
São atos do juiz destinados a dar andamento ao
processo, não possuindo nenhum conteúdo decisório.
Se contiver nele embutido um tema decisório capaz de
causar gravame ou prejuízo à parte ou ao interessado,
não será despacho, mas, sim decisão interlocutória.

Isso ressalta cristalino do sistema do código”. 1
(grifamos)
A
respeito
do
tema,
já
se
1 NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, 6a ed., São Paulo: RT, 2004, p. 236-237

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
“Processo Civil. Recurso especial. Ação
anulatória.
Cumprimento
de
sentença.
Decisão
interlocutória.
Despacho mero expediente. Conteúdo
decisório. Gravame à parte. Agravo. Cabimento.
1. Independentemente

do
nome
que
se
dê
ao
provimento jurisdicional, é importante deixar
claro que, para que ele seja recorrível, basta que
possua algum conteúdo decisório capaz de gerar
prejuízo às partes .
2. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por
meio de agravo possui carga decisória, não se
tratando
de
mero
impulso
processual
consubstanciado
pelo cumprimento da sentença
transitada em julgado.
3. Recurso especial provido.” 2 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
da
provimento aos embargos de declaração,
para os fins de conhecer do agravo de
instrumento.
2 STJ. Resp 1219082/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 02.04.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10F68098
7
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10F9C79D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2016332-13.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.